Tribunal: STF
Processo: Rcl 40602
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Meike Schuster afirma haver o Juízo da Vara de Execuções Penais de Itajaí/SC, no processo nº 0001841-06.2016.8.24.0073, olvidado o decidido no habeas corpus nº 139.157.
    Segundo narra, em 14 de dezembro de 2017, Vossa Excelência deferiu liminar na impetração, para assegurar, por questão humanitária, a prisão domiciliar, óptica confirmada no julgamento colegiado. A providência decorreu do estado de saúde do marido, a necessitar de cuidados contínuos.
    Ressalta que o Juízo reclamado, em 29 de abril último, determinou a alteração do próprio domicílio para local onde fosse possível o monitoramento eletrônico, surgindo o alegado descompasso. Frisa lastreado o pronunciamento em manifestação da Gerência de Monitoramento e Controle Penitenciário, no sentido da inviabilidade técnica do acompanhamento em razão da própria localização geográfica atual. Pedido de reconsideração não alcançou êxito. Sublinha encontrar-se em custódia domiciliar há dois anos e cinco meses na mesma localidade, não possuindo boa condição financeira. Destaca a idade avançada do casal e a impropriedade de vir a ser punida em virtude da ineficiência estatal na fiscalização da execução da pena. Salienta o bom comportamento.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato atacado, mantida a prisão sem alteração de endereço. Pretende, no mérito, a confirmação da providência e a cassação definitiva da decisão impugnada, com a revogação do monitoramento eletrônico uma vez desnecessário o acompanhamento.
    Por meio da petição/STF nº 38.832/2020, a reclamante insiste no acolhimento do pedido de medida acauteladora.
    2. Na sessão de 28 de agosto de 2018, a Primeira Turma, chancelando pronunciamento liminar, deferiu a ordem no habeas corpus nº 139.157, impetrado em benefício da reclamante. Confiram a ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro seguinte:
    HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração.
    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ante quadro a revelar situação humanitária, considerada assistência a cônjuge acometido de enfermidade grave, possível é a observância temporária da prisão domiciliar.
    Não está em jogo, na origem, a pertinência da prisão domiciliar. Discute-se a problemática do monitoramento eletrônico, no que determinada, pelo Juízo, a modificação do domicílio, a viabilizar o acompanhamento. Em síntese, inexiste identidade material entre o ato impugnado e o pronunciamento dito olvidado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator